Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711505-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALDORINEZ NUNES DIAS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da liminar no presente recurso, o e. Juízo de origem promoveu a pesquisa no Sniper (objeto do agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator